Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707244-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. D. A. REPRESENTANTE: LUANA PEREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. M. D. A. representada possua genitora LUANA PEREIRA MENDES contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação sob o rito ordinário no 0702129-13.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravado disponibilize vaga para a autora agravante em escola mais próxima de sua residência no período matutino no 1o ano do ensino fundamental. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a educação é direito de todos e dever do Estado. Argumenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante à criança o direito de ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Alega estarem presentes os pressupostos autorizadores para a tutela pretendida. Requer, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. O Decreto Distrital n° 40.520, de 14 de março de 2020, determinou a suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas, tendo o Decreto Distrital n° 40.539, de 19 de março de 2020, ampliado e prorrogado a referida suspensão em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, até o dia 05 de abril de 2020. Ainda, anunciado na mídia, que o governador Ibaneis Rocha prorrogará novamente a suspensão das aulas até o fim do mês de maio e a quarentena dos outros serviços até o dia 13 de abril do corrente ano. Desta feita, em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora